Tribunal: STF
Processo: RE 95505
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-02-08
Data de publicação: 1983-02-08

Ementa:
PROCESSUAL.
1)EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: PRAZO.
2)HONORARIOS DE ADVOGADO: RESOLUÇÃO 728, DA SECRETARIA DE FAZENDA DE
MINAS GERAIS.
3)CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE HONORARIOS DE ADVOGADO: DISSIDIO NÃO
COMPROVADO.
1.OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SUSPENDEM O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, PELO QUE NÃO E DE SER CONSIDERADO ESTE SE
APENAS NÃO FOI COMPUTADO NO PRAZO RECURSAL O PERIODO DE SUSPENSÃO.
2.TENDO A RESOLUÇÃO N. 728, DA SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA DE
MINAS GERAIS AO CONCEDER O CANCELAMENTO DE ICM ADMITIDO QUE OS
HONORARIOS DE ADVOGADO SERIAM PAGOS SE HOUVESSE DESCUMPRIMENTO AS
NORMAS FIXADAS NAQUELE, POR CERTO QUE LIBEROU O CONTRIBUINTE DE TAL
ONUS, NO CASO DE CUMPRIR ELE AQUELAS NORMAS JA QUE, AO TRATAR DESTA
ÚLTIMA HIPÓTESE APENAS SE REFERIU AO PAGAMENTO DAS CUSTAS.
SENDO O RECURSO DA PROPRIA FAZENDA PÚBLICA - E NÃO DOS PROCURADORES
DO ESTADO - NÃO HÁ QUE DISCUTIR-SE SE AQUELE ATO, DA PROPRIA
ADMINISTRAÇÃO, FERIU OU NÃO O INTERESSE PESSOAL DESTES ÚLTIMOS. SE
POR ELES INTERPOSTO O RECURSO, OUTRO PODERIA SER O RESULTADO.
3.SENDO O FUNDAMENTO O DA LETRA "D" DO ART-119, III, DA
CONSTITUIÇÃO, PARA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO - COM VISTAS A OBTER A
COOPERATIVA CORREÇÃO DOS HONORARIOS DE ADVOGADO QUE LHE FORAM
ATRIBUIDOS - NÃO SERVE PARA DEMONSTRAR O DISSIDIO ACÓRDÃO
DESSEMELHANTE A HIPÓTESE DO ARESTO IMPUGNADO.